Tribunal: STF
Processo: Rcl 91478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-Ag-RR -0000279-82.2017.5.17.0101, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...]   Trata-se de Ação Trabalhista ajuizada em face de CONSERVADORA  JUIZ DE FORA LTDA e do reclamante, na condição de responsável subsidiário, processo no qual se  pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas/rescisórias e pagamento de todos os reflexos decorrentes  das verbas anteriormente citadas.  
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos  contidos na inicial, para condenar o primeiro reclamado e, subsidiariamente, o ente público. 
O Egrégio Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário do  Ente Público, o que ensejou a interposição de recurso de revista, no qual se argumentou, em síntese, a  violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e inobservância da tese firmada por essa Corte  Constitucional no RE nº 760.931-RG (Tema 246) e no julgamento da ADC nº 16.  
Após o devido trâmite processual na Egrégia Turma da Colenda Corte  Superior do Trabalho, sobreveio o acórdão, culminando assim, na interposição de recurso  extraordinário.  
Por meio de decisão monocrática foi denegado seguimento ao recurso  extraordinário.  
Inconformado, o ente público interpôs recurso de agravo, tendo sido  negado provimento ao apelo sob o fundamento de que a decisão recorrida, ao responsabilizar  subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na  fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do  STF, o que, na visão do Órgão Especial, torna o recurso extraordinário inadmissível (doc. 1, p. 2). 

Segundo sustenta:

[...]  O que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma  presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de  fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando.  
Ou seja, o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por  alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da  responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para  configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa  in vigilando.  
Cumpre registrar que ao confirmar o entendimento adotado na ADC 16,  este Excelso Pretório proibiu expressamente a responsabilização automática da Administração Pública,  de modo que sua condenação subsidiária somente é possível mediante prova inequívoca de sua  conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos de terceirização.
[...] Presumir a culpa implica em responsabilização objetiva, o que não  admite o Excelso Pretório. Isso fica muito claro quando o aresto proclamou que o art. 71 da lei  8.666/93 não desobrigaria o Estado pela fiscalização, e a seguir afirmou, genericamente, que o simples  descumprimento do tomador de serviços a direitos trabalhista ensejaria a responsabilidade, já que a  culpa in vigilando e in eligendo seria instituto do direito do trabalho. Em outras palavras, basta que  prestador de serviços não pague os haveres, e está configurada a culpa do Estado!?  
Ausência de pagamento não é sinônimo de ausência de fiscalização.  De forma que estamos diante de violação ao direito, pois não houve explicitação em fatos e provas  onde estaria a culpa in vigilando do Estado, a responsabilidade que lhe atribuiu foi objetiva, de forma  que deveria ser reformado o acórdão regional. Sim, pois que a alegação de omissão de fiscalizar é por  demais genérica. Trata-se, a bem da verdade, de texto padronizado utilizado pelo tribunal a quo  (doc. 1, p. 7). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  diante da decisão vinculante da Excelsa Corte, a Administração  Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente pela dívida trabalhista, pois tal ônus não  decorre do simples inadimplemento das obrigações laborais assumidas pela empresa regularmente  contratada mediante processo licitatório.  
Mesmo deve ser dito a respeito da alegação de culpa in eiligendo, porque  é sabido que a contratação do prestador de serviços é precedida de procedimento de licitação, seja ele  com ou sem dispensa, justificada. De modo que não se pode, como pretendeu o acórdão recorrido,  presumir a inidoneidade do contratado que se submeteu ao procedimento licitatório. Muito pelo  contrário (doc. 1, p. 8). 
Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a  liminar, caso concedida, para cassar a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho  nos autos do processo RR nº 79900-51.2012.5.17.0151, afastando-se a responsabilidade subsidiária  atribuída ao Estado do Espírito Santo (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez comprovada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.
Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): [...].  Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples  constatação  do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema  246).  Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização , está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido (doc. 3, pp. 1-2 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Conforme salientado na decisão agravada , o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).
[...] Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 3, p. 3 – grifos no original).

Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 consignou:

[...] Com efeito, restou incontroverso que a primeira e o segundo reclamados firmaram contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza nas dependências internas e externas das unidades escolares e superintendências. Restou incontroverso também que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada, CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, figurando o segundo reclamado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, como tomador do serviço. 
A condenação subsidiária consubstanciada no verbete Sumular nº 331 do E. TST, por sua vez, constitui construção jurisprudencial mais favorável ao tomador de serviços, pois este só responderá pelo débito em caso de inadimplência do prestador, ao contrário do que ocorre na responsabilidade solidária.
[...] Por conseguinte, todas as parcelas de natureza salarial, fiscal, previdenciária e rescisória devem ser suportados pelo devedor subsidiário, o qual poderá acionar regressivamente o devedor principal, no foro próprio, para ressarcir-se dos prejuízos que vier a suportar. 
No caso, a responsabilização do tomador de serviços se embasa tanto na culpa in eligendo, que se caracteriza pela má escolha da empresa prestadora de serviços (ausência de reais condições econômico/financeiras de suportar os custos trabalhistas decorrentes da contratação de pessoal), quanto na culpa in vigilando, que se denota pela negligencia do tomador do serviço em fiscalizar o efetivo cumprimento das normas heterônomas ou autônomas destinadas aos trabalhadores da empresa intermediadora dos serviços (artigo 927 do CCB). 
Assim, levando-se em conta que o tomador de serviços agiu com culpa, porque se beneficiou do trabalho humano do trabalhador, ora recorrido, sem, contudo, exercer a adequada fiscalização e controle sobre a contratada, exsurge a intitulada responsabilidade subsidiária, que decorre do fato de o empregado ter laborado na dependência do tomador de serviço - fato incontroverso -, sob pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública em total dissonância com os princípios e valores que fundamentam o Estado Democrático de Direito brasileiro.
[...] Cumpre, ainda, asseverar que a responsabilidade subsidiária a despeito de ser construção jurisprudencial mais favorável ao tomador de serviços, pois este só responderá pelo débito em caso de inadimplência do prestador, ao contrário do que ocorre na responsabilidade solidária, também é uma garantia conferida aos empregados que já prestaram seus serviços, no caso de um eventual inadimplemento por parte da prestadora de serviços, ou seja, serão executados todos os bens do real empregador para, depois, persistindo a inadimplência, executar o tomador dos serviços, não havendo que se falar, então, em necessidade de se comprovar, imediatamente, eventual situação de insolvência do prestador de serviços, como condição para condenação do tomador ao cumprimento subsidiário das obrigações impostas em sentença, já que a subsidiariedade não tem por escopo onerar despropositada e irresponsavelmente o condenado subsidiário, tratando-se apenas, como já dito, de uma garantia em prol do trabalhador, hipossuficiente na relação jurídica em tela.
[...] No presente caso, os documentos trazidos pelo recorrente demonstram que os procedimentos adotados em relação à empresa contratada não foram suficientes para impedir a violação dos direitos trabalhistas dos empregados e, consequentemente, para elidir a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. 
Registra-se que a omissão do segundo reclamado acerca da observância dos direitos trabalhistas dos empregados de sua contratada é clara diante da ausência de fiscalização tempestiva, o que se depreende do atraso nos pagamentos de salários e verbas rescisórias, bem como do labor em condições nocivas e da incorreção dos depósitos do FGTS.
Com efeito, olvidou-se a recorrente de fiscalizar mês a mês a observância das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviços, razão pela qual resta evidenciada, assim, sua conduta culposa, atraindo a incidência do entendimento consubstanciado no item V, da Súmula 331, do TST. 
Dessarte, impõe-se a responsabilização subsidiária do ente da administração pública pelas parcelas deferidas na decisão recorrida e não adimplidas pela interposta empresa prestadora dos serviços. Registre-se que, nos termos do inciso VI da Súmula 331 do TST, todas as parcelas decorrentes da condenação devem ser suportadas pelo devedor subsidiário, o qual, posteriormente, poderá, no foro próprio, acionar o devedor principal para se ressarcir dos prejuízos que vier a suportar. 
Nesse ponto, é relevante destacar que as obrigações contratuais não se restringem à vigência do contrato, estendendo-se também à fase pós-contratual, como pagamento de verbas rescisórias.
[...] Entender de outra forma - restringindo a responsabilidade do Estado ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS seria esvaziar o instituto da responsabilidade subsidiária, além de ferir os fundamentos direcionadores da República Federativa do Brasil, em especial ao da valorização social do trabalho (art. 1º, IV, da CRFB). 
Assente-se, para fins de prequestionamento, que a fundamentação desta decisão não importa qualquer malferimento aos artigos 2º e 5º, inciso II e XLV, da Constituição Federal; 71, §1º, da Lei nº 8.666/93; 8º, 455 e 818 da CLT; 333, inciso I, do CPC; e 265 do CC. Tampouco há falar em violação à decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADC nº 16, conforme exaustivamente demonstrado. 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do segundo reclamado e mantenho a responsabilidade subsidiária (doc. 2, pp. 177-184 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator